Tribunal: TJDFT
Processo: 0702436-40.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702436-40.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MARIA DE LOURDES PINTO MACHADO RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DE VIDA. BENEFICIÁRIA. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. PAGAMENTO DO PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Por ser o presidente do processo e destinatário da prova, o Magistrado tem o dever – e não mera faculdade – de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução da demanda e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir diligências consideradas inúteis ou simplesmente protelatórias. Preliminar afastada. 2. No caso dos autos, não há comprovação que a autora é a genitora e beneficiária do seguro de vida comercializado pela ré. A simples argumentação de que perdeu os seus documentos em um incêndio ocorrido na sua casa e que alterou o seu nome no cartório não são hábeis a comprovar o alegado. 2.1. Por outro lado, a ré demonstrou que o segurado falecido estipulou outra pessoa como genitora e beneficiária do seguro de vida, conforme bem detalhado na apólice de seguro e na certidão de óbito. 3. Não tendo a autora se desincumbido de seu ônus probatório, deve-se reformar a sentença que entendeu como devido pagamento do seguro. 4. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, provido. Sentença reformada. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 373, inciso I, e 450, ambos do Código de Processo Civil/2015, sustentando que não lhe foi oportunizado comprovar sua tese, ensejando cerceamento de defesa. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Laura Agrifoglio Vianna, OAB/RS 18.668. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, inciso I, e 450, ambos do Código de Processo Civil/2015. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não se mostrando útil a oitiva das testemunhas ou a expedição de ofício, pois apenas retardaria a solução do litígio”, e que “não há nada nos autos que realmente comprove que a apelada é a genitora e beneficiária do seguro de vida comercializado pela ré” (ID 12747323). Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no REsp 1838802/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrida sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Laura Agrifoglio Vianna, OAB/RS 18.668. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004